Tribunal: TJES
Processo: 0040658-40.2000.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040658-40.2000.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AUTOMOVEIS ITAPEMIRIM LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Automóveis Itapemirim Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Município alegou que a penhora efetivada sobre bem imóvel da executada teria interrompido o prazo prescricional e que eventual morosidade na tramitação processual seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a penhora realizada em bem imóvel seria apta a interromper o curso da prescrição intercorrente; (II) estabelecer se a demora na tramitação do processo é exclusivamente atribuível ao Judiciário, afastando a incidência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A penhora realizada em 2001 não possui eficácia jurídica para interromper a prescrição, pois teve como base Certidão de Dívida Ativa (CDA) posteriormente reconhecida como nula, por ausência de requisitos essenciais como a indicação do termo inicial dos juros e da atualização monetária, bem como da fundamentação legal correspondente.

A nulidade do título executivo contamina os atos processuais dele derivados, conforme o princípio da interdependência dos atos processuais (quod nullum est, nullum producit effectum), de modo que a constrição patrimonial carece de validade e não produz efeitos jurídicos.

A Fazenda Pública permaneceu inerte por cerca de dois anos após ser intimada para regularizar a CDA, apresentando novo título apenas em 2006, o que caracteriza omissão da parte exequente e afasta a alegação de que a morosidade seria exclusivamente do Poder Judiciário.

A Súmula 106 do STJ, que excepciona a prescrição em razão da morosidade judicial, não se aplica quando há concorrência da inércia do exequente para a paralisação do feito.

A ausência de ratificação da penhora após a substituição da CDA e a não realização de nova constrição patrimonial válida impedem o reconhecimento de qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa compromete a validade dos atos processuais dela decorrentes, inclusive a penhora, impedindo a interrupção do prazo da prescrição intercorrente.

A inércia da Fazenda Pública na substituição tempestiva do título executivo afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

A prescrição intercorrente configura-se quando a paralisação do processo decorre também da omissão do exequente, independentemente da atuação do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12-09-2018, DJe 16-10-2018. Súmula 106 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0040658-40.2000.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADA: AUTOMÓVEIS ITAPEMIRIM LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da respeitável sentença de id 12481139, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução fiscal ajuizada por ele contra Automóveis Itapemirim Ltda.-ME., que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com resolução do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a correção da respeitável sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a pretensão executiva. O Município apelante defende a reforma do julgado, ao argumento principal de que a penhora efetivada sobre bem imóvel da executada teria o condão de interromper o fluxo da prescrição intercorrente, bem como que a demora na tramitação do feito seria imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

Após uma análise do complexo histórico processual, entendo que a respeitável sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e por novos fundamentos.

A tese central do apelante, de que a penhora realizada em maio de 2001 teria interrompido o prazo prescricional, esbarra em um vício de origem intransponível: a manifesta nulidade do título executivo que a fundamentou. Conforme se verifica no despacho de 17 de agosto de 2004 (fl. 24 do processo digitalizado), o próprio juízo
a quo
reconheceu, de ofício, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instruiu a inicial carecia de pressupostos essenciais de validade, notadamente a ausência de indicação do termo inicial para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária, bem como do respectivo fundamento legal. Tal mácula retira do título a certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis a qualquer processo de execução.

No direito processual, vigora o princípio de que os atos processuais são interdependentes, de modo que a nulidade do ato principal contamina os que dele derivam (
quod nullum est, nullum producit effectum
). A penhora, como ato de constrição patrimonial, é visceralmente dependente da existência de um título executivo válido. Sendo nula a CDA, a penhora nela baseada não pode produzir o efeito jurídico de interromper a prescrição, pois carece de fundamento legal válido. A sua eficácia ficou, no mínimo, condicionada à posterior e, crucialmente, tempestiva sanação do vício.

Nesse ponto, emerge a inércia do próprio exequente como fator determinante para o desfecho do processo. Embora a legislação processual (art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980) faculte à Fazenda Pública a substituição da CDA até a decisão de primeira instância, tal prerrogativa deve ser exercida com a devida diligência. O juízo, ao constatar a nulidade, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização do título. No entanto, os autos demonstram que a Fazenda Pública levou aproximadamente dois anos para cumprir a determinação, protocolando a nova CDA somente em 12 de setembro de 2006 (fls. 25-30 do processo digitalizado).

Essa significativa demora não pode ser atribuída aos mecanismos da Justiça. A tarefa de corrigir e emitir um novo título executivo é de competência exclusiva da administração fazendária. A inércia da Fazenda em sanar, no prazo assinalado, um vício que ela própria deu causa, consolidou a ineficácia da penhora originalmente realizada e impediu o regular andamento do feito. Por consequência, a “efetiva constrição patrimonial”, mencionada no REsp 1.340.553/RS (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-9-2018, DJe de 16-10-2018) como marco interruptivo, jamais se aperfeiçoou no plano da validade jurídica. O marco interruptivo somente poderia se configurar a partir de um novo e válido ato de constrição, o que exigiria, no mínimo, a ratificação da penhora após a regularização do título, o que não ocorreu.

Diante desse quadro, a alegação de que a morosidade processual foi culpa exclusiva do Judiciário, a fim de atrair a aplicação da Súmula 106 do colendo STJ
1
, perde substância. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o referido verbete sumular não se aplica quando a demora na tramitação também é causada por inércia da parte exequente. O longo período em que o processo permaneceu lastreado em título nulo, aguardando uma providência que cabia exclusivamente ao Município, constitui causa concorrente e decisiva para a paralisação do feito, afastando a incidência da referida súmula.

Portanto, a respeitável sentença, ao decretar a prescrição intercorrente, conferiu o desfecho adequado a uma execução fiscal que, por mais de duas décadas, tramitou de forma processualmente tumultuada, marcada pela nulidade de seu ato inaugural e pela subsequente inércia da parte credora em promover a sua regularização de forma diligente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.